Tribunal: TJSP
Processo: 1012617-70.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos morais.
Os vícios apresentados pelo veículo já haviam sido reparados na data do ajuizamento da demanda. Por esta razão, a prova pericial não teria utilidade para o deslinde do feito. Preliminar afastada.
Relação de consumo. Todos os participantes da relação negocial respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, §

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos morais.
Os vícios apresentados pelo veículo já haviam sido reparados na data do ajuizamento da demanda. Por esta razão, a prova pericial não teria utilidade para o deslinde do feito. Preliminar afastada.
Relação de consumo. Todos os participantes da relação negocial respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, § único e art. 18, ambos do CDC. Eventual direito de regresso da fabricante contra a concessionária deverá ser exercido em demanda própria.
Os elementos reunidos nos autos evidenciam que o veículo, apesar de novo e de submetido às revisões recomendadas pela fabricante, apresentou inúmeros defeitos que impossibilitaram a sua utilização por longo período, não tendo ficado comprovada qual a causa da demora na regularização do veículo em razão da substituição do bloco do motor. Danos morais caracterizados tanto pela privação da utilização do veículo quanto pelo tempo investido para solucionar a questão. Indenização moderadamente fixada em R$20.000,00, que deve ser mantida.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.